Tribunal: TJSP
Processo: 1024131-79.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ANOTAÇÃO PERANTE OS ÓRGÃOS DE CONTROLE DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. Sentença de improcedência. Insurgência da autora.
Inscrição realizada em exercício regular de direito, precedida de regular notificação, em observância ao art. 43, § 2o, do CDC e Entendimento consolidado na Súmula 359 do STJ.

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ANOTAÇÃO PERANTE OS ÓRGÃOS DE CONTROLE DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. Sentença de improcedência. Insurgência da autora.
Inscrição realizada em exercício regular de direito, precedida de regular notificação, em observância ao art. 43, § 2o, do CDC e Entendimento consolidado na Súmula 359 do STJ.
Notificação prévia da inscrição é ônus da entidade de proteção ao crédito e foi observada no caso concreto, conforme prova documental produzida nos autos.
Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000923371
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024131-79.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
APARECIDA DE CASSIA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SERASA
EXPERIAN.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CARLOS
ABRÃO (Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 11 de novembro de 2020
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024131-79.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 1548
VOTO No 1548
APELAÇÃO No 1024131-79.2019.8.26.0576
COMARCA: São José do Rio Preto
APELANTE: Aparecida de Cassia da Silva (Justiça Gratuita)
APELADA: SERASA Experian
JUIZ DE DIREITO: Dr. Lincoln Augusto Casconi
APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
ANOTAÇÃO
PERANTE OS ÓRGÃOS DE CONTROLE DE CRÉDITO

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA.
Sentença de improcedência. Insurgência da autora.
Inscrição realizada em exercício regular de direito, precedida de
regular notificação, em observância ao art. 43, § 2o, do CDC e
Entendimento consolidado na Súmula 359 do STJ.
Notificação prévia da inscrição é ônus da entidade de proteção ao
crédito e foi observada no caso concreto, conforme prova
documental produzida nos autos.
Sentença mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença a fls.
160/163, que julgou improcedente ação de obrigação de fazer para o cancelamento de
registro de negativação c.c pretensão indenizatória. Em razão da sucumbência, a vencida
foi condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados no valor correspondente a 10% sobre o valor atribuído à causa, atualizado,
observada a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita (fls. 43).
Nas razões do recurso, a autora reitera os termos da petição inicial
afirmando que não houve notificação prévia à negativação, em desacordo com o art. 42, §
2o, do CPC, o que caracteriza dano moral, passível de indenização. Postulou, por fim, a
procedência da ação
O recurso, recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo, é
tempestivo e dispensado de preparo (fls. 27).
Contrarrazões a fls. 130/138.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A controvérsia recursal resume-se à idêntica pretensão inicial,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024131-79.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 1548
consistente na obrigação de suprimir a negativação da autora dos órgãos de controle de
crédito, por ausência de notificação prévia em ofensa ao art. 43, § 2o, do CDC, com a
fixação de indenização por danos morais.
A apelante limita-se a reiterar os termos da inicial, quando a
sentença está fundamentada na comprovação do regular envio da notificação do SERASA,
o que se identifica pelo documento a fls. 83/85, em observância, também, aos termos da
Súmula 359 do STJ.
Algum fundamento teria a insurgência recursal, caso a apelante
impugnasse os documentos juntados pela entidade requerida, arguindo possíveis vícios na
notificação que está comprovada nos autos. Restringiu-se, nas razões do recurso, a replicar
a petição inicial, ressaltando a necessidade de observância do art. 43, § 2o, do CDC.
A prévia notificação de inscrição do nome do apelante no cadastro
de proteção ao crédito é de responsabilidade o órgão respectivo à anotação, e a providência
foi regularmente adotada pela parte requerida.
Feitas essas considerações, a improcedência da ação era mesmo
medida de rigor.
Por fim, em razão da sucumbência recursal, imperiosa a fixação de
honorários recursais no patamar de 5%, majorando-se, com isso, a verba honorária de 10%
para 15% sobre o valor da causa, consoante disposto no artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil. Observar-se-á, contudo, quanto ao adimplemento, a condição suspensiva
de exigibilidade que decorre da gratuidade de justiça deferida à autora.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator